Tribunal: TJDFT
Processo: 0009000-98.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA.

1. No crime de receptação não se exige prova direta do conhecimento da origem criminosa, pois a posse da coisa produto de crime gera a inversão do ônus probatório. A aferição do elemento subjetivo se faz por meio da avaliação das circunstâncias do fato concreto, cabendo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação de que desconhecia a origem ilícita do bem.

2. O fato de o réu não ter qualquer documento do veículo apto a comprovar a alegada negociação de compra e venda precedente à posse do bem, aliado ao fato de tê-lo adquirido em uma feira popularmente conhecida por local de venda de bens oriundos de crimes (Feira do rolo de Ceilândia), por valor bem inferior ao de mercado, sem a emissão de recibo de pagamento, além de ter sido encontrada uma chave “mixa” em sua carteira fazem presumir o conhecimento da origem ilícita do veículo.

3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos e considerando ser o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.